Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737487-06.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Neoplasia de endométrio de alto grau, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica, nos termos da prescrição médica. Alega que a decisão agravada apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, fazendo com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda, ou seja, o desatendimento na rede pública de saúde. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, trazendo consequências perversas para a sua saúde, vida e dignidade, e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, em razão da documentação anexada, ID 59122389. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 195604104, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de neoplasia maligna, que pelo acometimento da bexiga há dificuldade de abordagem cirúrgica, apresenta dor pélvica e sangramento, necessitando com urgência de consulta oncológica sob o risco de evoluir para óbito. Conforme documentos ID 195604105 e ID 195604106, verifica-se que o pedido de consulta em Oncologia Clínica, foi inserido no Sistema de Regulação em datas divergentes, sendo no dia 22/04/2024 e no dia 30/04/2024, em prioridade vermelho – emergência, ocupando a agravante a posição 181 na lista de espera ID 195604107. Não há nos autos informação quanto a previsão de realização de consulta oncológica pelo agravado. Verifico que há urgência na disponibilização da consulta oncológica, a uma porque a agravante é idosa, com 73 anos, com diagnóstico de neoplasia de endométrio de algo grau, com urgência oncológica devido a doença invasiva, precisou ser internada desde o dia 14/05/2024, em UPA de Brazlândia, sem previsão de alta, e conforme relatórios médicos recentes, ID 59260921 e 59358241, a paciente apresenta quadro de dor intensa, com complicações devido ao uso de opioides (paco, tramal e morfina), assim como sepse de foco pélvico, e “caso não haja o início o quanto antes do protocolo de tratamento, sob o risco de perder a janela terapêutica, poderá acabar em desfecho fatal”. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual da agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito